Tribunal: TJES
Processo: 5011820-29.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011820-29.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.239/17. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CESAN. INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEIS À REDE COLETORA DE ESGOTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. ARTIGOS 19, IV, 28, I E II, 210, I, III E IV E 244, §§ 3º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM REGIÃO METROPOLITANA. COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES ENTRES OS ENTES FEDERATIVOS.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE,
COM EFEITOS
EX TUNC.

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo, visando à declaração da inconstitucionalidade dos parágrafos 5º e 6º do artigo 6º da Lei Municipal nº 9.239, de 28 de dezembro de 2017, do Município de Vitória/ES, que atribui à concessionária CESAN a responsabilidade pela interligação de imóveis, abaixo do nível da rua, à rede coletora de esgoto, incluindo a implantação do sistema de elevação.

2. O autor argumenta que tal atribuição contraria a Lei Federal nº 11.445/07 e a Lei Estadual nº 9.096/08, as quais estabelecem que a responsabilidade pela interligação e instalação do sistema de elevação é dos usuários dos serviços de saneamento.

3. Quanto à inconstitucionalidade formal, destaca-se que a norma impugnada não respeita o devido processo legislativo no que concerne ao compartilhamento de responsabilidades na Região Metropolitana. No aspecto material, a norma infringe princípios constitucionais que regem a gestão integrada dos serviços públicos entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.

4. O E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a gestão de serviços em áreas metropolitanas deve ser realizada de maneira compartilhada, considerando o interesse regional, e não meramente local. Portanto, a norma que impõe obrigações à CESAN sem articulação prévia com o Estado e os demais municípios fere a autonomia municipal e compromete a necessária coordenação intermunicipal, essencial para a efetiva gestão do saneamento básico na região.

5.
Ação julgada procedente, declarando-se, com efeitos
ex tunc
,

a inconstitucionalidade da Lei nº 9.239/17 do Município de Vitória/ES, por violação aos dispositivos constitucionais estaduais mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011820-29.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FRANCISCO DE PAULA - ES10077
Advogado do(a) REQUERIDO: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A
Advogado do(a) REQUERIDO: SWLIVAN MANOLA - ES17875

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a declaração de inconstitucionalidade, dos parágrafos 5º e 6º, do artigo 6º, da Lei nº 9.239, de 28 de dezembro de 2017, do Município de Vitória/ES, que atribuiu à concessionária do serviço público, ou seja, CESAN, a responsabilidade de interligação dos imóveis, abaixo do nível da rua, à rede coletora de esgoto, incluindo a implantação do sistema de elevação, o que afirma, ser de responsabilidade do usuário dos serviços, na forma da Lei Federal nº 11.445/07, e da Lei Estadual nº 9.096/08.

Alega o requerente, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de inconstitucionalidade formal e material, por violação do inciso IV, do artigo 19, dos incisos I e II, do artigo 28, dos §§ 3º e 6º, do artigo 244 e dos incisos I, III e IV, do artigo 210, todos, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Transcrevo a íntegra da referida Lei, em ênfase na redação dos dispositivos objeto da controvérsia, que têm seguinte redação:

Art. 1º. Fica acrescido o Artigo 2°-A à Lei nº 8.805, de 10 de abril de 2015 com a seguinte redação:

“Art. 2º. ............................................................................

“Art. 2°-A. Para o disposto nesta Lei, os imóveis serão classificados da seguinte forma, com relação à interligação ou não a rede de esgoto:

I - factíveis: imóveis em que há disponibilidade de rede coletora e seja possível realizar a ligação padrão;

II potencial: imóveis que não dispõem de rede coletora implantada ou que não possam ser interligados da forma padrão;

III - potencial abaixo do nível da rede (potencial ANR): imóveis em que há rede implantada, porém não é possível realizar a ligação padrão, por diferença de nível entre o imóvel e a rede;

IV - ativos: imóveis que se encontram interligados à rede coletora de esgoto.”

“Art. 2º-B. A Concessionária deverá implantar pontos de inspeção (PI) na calçada dos imóveis factíveis, alinhados às caixas de esgoto ou de passagens ora existentes no imóvel, por meio das quais será feita a interligação do mesmo à rede coletora.”

“Art. 6º. ..........................................................................

“Art. 6°-A. A Concessionária do serviço público de coleta, tratamento e destinação do esgoto doméstico deverá implantar rede de coleta de esgoto em nível adequado para que os imóveis possam ser a essa interligados da forma padrão.

§ 1º. Considera-se ligação padrão, para efeitos desta Lei, aquela em que a interligação do imóvel à rede coletora ocorrer por gravidade, ou seja, o fluxo dos efluentes deverá escoar por gravidade da residência até a rede.

§ 2º. Na impossibilidade técnica de se implantar a rede em condições de interligação padrão, a Concessionária deverá encaminhar à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos justificativa, além de apresentar solução técnica para atender aos imóveis que estiverem localizados abaixo do nível da rede.

§ 3º. Entende-se por imóvel localizado abaixo do nível da rede aquele cujo ponto de saída de esgoto estiver abaixo do nível da rede da Concessionária.

§ 4º. A interligação padrão dos imóveis factíveis, sejam esses residenciais, comerciais, industriais ou públicos, é de responsabilidade de seus proprietários.

§ 5
º
. A responsabilidade pela interligação dos imóveis residenciais e públicos da forma não padrão à rede coletora é da Concessionária do Serviço Público
.

§ 6º. Na hipótese de ser necessário adotar sistema de elevação por bombeamento para interligação não padrão, caberá à Concessionária projetar, implantar e operacionalizar o sistema.”
(NR)

Art. 2º. Fica revogado o § 1º do Artigo 6º da Lei nº 8.805, de 10 de abril de 2015.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A questão central se resume à atribuição imposta à Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) pela norma impugnada, que atribui à empresa a responsabilidade de interligar imóveis abaixo do nível da rua à rede coletora de esgoto, incluindo a implantação do sistema de elevação.

Tal disposição se contrapõe à Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece que a responsabilidade pela interligação e pelo sistema de elevação é dos usuários dos serviços, e à Lei Estadual nº 9.096/08, que reforça essa lógica.

A inconstitucionalidade, de fato, é tanto formal quanto material.

No aspecto formal, a lei municipal não respeita as diretrizes estabelecidas no processo legislativo com relação ao compartilhamento das responsabilidades em um ente que integre a Região Metropolitana.

No que tange à inconstitucionalidade material, a norma ofende os princípios constitucionais que regem a gestão de serviços públicos na região metropolitana.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em seus dispositivos, consagra a prestação dos serviços de saneamento como de interesse predominantemente local; no entanto, essa afirmação sofre modificação quando se trata de municípios que integram uma Região Metropolitana.

O Município de Vitória, sendo parte da Região Metropolitana da Grande Vitória, deve atuar em consonância com os interesses comuns dos municípios que a compõem, conforme estabelecido na legislação pertinente, especialmente na Lei Complementar Estadual nº 318/2005.

Em face desse contexto, a impossibilidade do Município de Vitória editar norma que imponha obrigações à CESAN, sem a devida articulação com o Estado e os demais municípios da Região Metropolitana, é evidente.

O E. Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ADI nº 1.842/RJ,
já reiterou que, em tais situações, a gestão deve ser compartilhada, evidenciando que o interesse não é meramente local, mas regional
.

Nessa linha de raciocínio, é a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça Estadual:

“
A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.978/2019 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. INSTITUI COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE MUNICÍPIO EDITAR NORMA EM CARÁTER SUPLETIVO, DE ACORDO COM O INTERESSE LOCAL E SEM CONTRARIAR EVENTUAL NORMA FEDERAL OU ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE LOCAL E CONTRARIEDADE À NORMA FEDERAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ACERCA DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR QUANTO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. INTERESSE LOCAL EVIDENCIADO E INEXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL OU ESTADUAL CONFLITANTE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM EFEITOS
EX TUNC
.
1) A Lei nº 5.978/2019 do município de Cariacica-ES determina que a população daquele ente municipal seja comunicada, pelas concessionárias, delegatárias e permissionárias de serviços públicos essenciais - assim considerados aqueles elencados no seu artigo 2º - com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de sofrerem sanções e multas, a serem regulamentadas pelo Poder Executivo Municipal, no caso de haver descumprimento. 2) A norma municipal impugnada, que gera obrigação às pessoas jurídicas concessionárias, delegatárias e permissionárias de serviços públicos de saneamento básico, energia elétrica e coleta de lixo, de comunicarem a interrupção dos aludidos serviços disponibilizados à população com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), insere-se no âmbito do direito do consumidor, matéria contida no âmbito de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Constituição da República, e do art. 10 da Constituição do Estado do Espírito Santo. 3) Em que pese ter sido conferida à União a atuação para a edição de normas gerais sobre direito do consumidor (art. 24, § 1º, da CF/88) e aos Estados/Distrito Federal a permissão para suplementar a legislação federal, expedindo normas específicas - consoante as peculiaridades regionais (art. 24, §§ 2º e 3º, da CF/88) -, aos municípios foi conferida a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) E suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (inciso II), nos termos do art. 30 da Constituição Federal, do art. 28, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e do art. 9º, inciso I, da Lei Orgânica de Cariacica-ES. 4) O ente municipal detém competência, de natureza supletiva, para editar normas sobre consumo ou direito do consumidor, desde que: I) afetas ao interesse local (conforme as particularidades locais); e II) as mesmas não conflitem com a legislação nacional ou estadual sobre a mesma matéria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5) Em relação aos serviços públicos listados nos incisos I (tratamento e abastecimento de água) e II (captação e tratamento de esgoto), do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2019, que refletem o conjunto de serviços que caracterizam o saneamento básico (art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445/2007),
O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842/RJ, tratou do assunto e esclareceu que, em princípio, os serviços de saneamento básico são de interesse local e, portanto, de competência municipal; todavia, onde for instituída formalmente Região Metropolitana o interesse passa a ser coletivo, devendo a gestão ser compartilhada entre o Estado e os municípios, sem que prevaleça a vontade de um sobre o outro, o que, aliás, reflete parte da exegese da norma constante no art. 244 da Constituição Estadual.
6) No caso, o município de Cariacica-ES, responsável pela edição da norma objurgada, integra a Região Metropolitana da Grande Vitória, consoante se observa do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 318/2005, legislação esta que, ao lado da Lei Complementar Estadual nº 325/2005 e da Lei Estadual nº 6.871/2001, dispôs que o serviço de saneamento básico é de interesse comum de todos os municípios que a integram e que o seu sistema será operado pela CESAN, de modo que a matéria tratada nos incisos I e II, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2049, possui relevância que ultrapassa o interesse exclusivamente local, visto que o referido ente municipal não teria razão para direta e isoladamente editar Lei objetivando proteger exclusivamente os usuários/consumidores daquela municipalidade. 7) Quanto ao inciso III, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2019, que trata do fornecimento de energia elétrica, há que se aplicar o mesmo fundamento exposto anteriormente para reconhecer a sua inconstitucionalidade formal, visto que a EDP Espírito Santo é a concessionária de distribuição de energia elétrica responsável pelo fornecimento de quase todo o Estado, inclusive o município de Cariacica-ES, de forma que este ente municipal não possui interesse exclusivamente local para legislar, de maneira suplementar, a respeito de norma protetiva do consumidor, considerando que o interesse existente é predominantemente estadual. 8) O prazo exíguo fixado em desfavor dos munícipes de Cariacica-ES usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica se revela conflitante com a legislação nacional vigente que trata sobre a mesma matéria (art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95, e art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010), a qual estabelece prazo superior para o acesso à informação do consumidor a respeito da eventual interrupção deste tipo de serviço, o que atrai a inconstitucionalidade formal do inciso III, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2019, considerando que o ente municipal utilizou indevidamente a sua competência suplementar para legislar sobre direito do consumidor. 9) Em relação ao inciso IV, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2019, que trata sobre o serviço de coleta de lixo, constato que o município de Cariacica-ES utilizou adequadamente a sua competência suplementar para legislar a respeito de direito do consumidor, atraindo a constitucionalidade deste dispositivo legal, na medida em que a política urbana de coleta e destinação de resíduos sólidos/lixo é de competência dos entes municipais, cabendo a eles elaborarem e definirem qual a melhor forma de fazê-lo, nos termos do art. 192, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e dos arts. 9º, inciso I, 4, alínea L, e 198, § 2º, inciso II, alínea b, ambos da Lei Orgânica de Cariacica-ES, além de completar o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e não contrariar as normas contidas na Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para saneamento básico, e na Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 10) Ação julgada parcialmente procedente, a fim de declarar, com efeito ex tunc e vinculante imediato, inconstitucional, por vício formal, os incisos I, II e III, do art. 3º, da Lei Municipal nº 5.978/2019, editada pelo município de Cariacica-ES, reconhecendo, por sua vez, a constitucionalidade do inciso IV, do citado dispositivo legal. (
TJES; DirInc 0018564- 33.2020.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/09/2021
; meu grifo).

Ademais, a norma impugnada, ao atribuir de disposição sobre a responsabilidade do serviço de esgoto, ultrapassa não apenas a autonomia municipal, mas também compromete a necessária articulação intermunicipal para a gestão integrada dos serviços públicos, o que é imprescindível na configuração de regiões metropolitanas.

Portanto, considerando que tal gestão deve ser feita em conjunto, entre o Estado e os municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória, por via de regra, o Município de Vitória/ES não poderia ter editado lei que impõe obrigações e deveres à Concessionária que presta serviços de saneamento básico.

Ante o exposto, voto no sentido de
JULG
AR
PROCEDENTE
a presente ação, a fim de declarar, com efeitos
ex tunc
,

a inconstitucionalidade da Lei 9.239/17, do Município de Vitória/ES, por afronta direta aos artigos 19, inciso IV, 28, incisos I e II, 210, incisos I, III e IV e 244, §§3º e 6º, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, do art. 6º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.239/2017, do município de Vitória-ES,
que atribuiu à concessionária do serviço público, ou seja, CESAN, a responsabilidade de interligação dos imóveis, abaixo do nível da rua, à rede coletora de esgoto, incluindo a implantação do sistema de elevação, já que a Constituição Estadual estabelece a gestão compartilhada do serviço de saneamento para os membros da Região Metropolitana, não podendo um único município impor obrigações à CESAN sem a devida participação dos demais, especialmente quando contraria disposições sobre a questão já definidas em lei federal e estadual.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido do autor.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para
JULGAR PROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.239/2017 do Município de Vitória/ES, com efeitos
ex tunc
, dada a indevida ingerência do ente municipal na articulação da política metropolitana de saneamento básico.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULG
AR
PROCEDENTE
a presente ação, a fim de declarar, com efeitos
ex tunc
,

a inconstitucionalidade da Lei 9.239/17, do Município de Vitória/ES, por afronta direta aos artigos 19, inciso IV, 28, incisos I e II, 210, incisos I, III e IV e 244, §§3º e 6º, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Governador do Estado do Espírito Santo em face da Lei 9.239/2017 do município de Vitória.

A legislação atacada atribuiu à CESAN (Companhia Espírito-Santense de Saneamento) a atribuição de interligar os imóveis que estão abaixo do nível da rua à rede coletora de esgoto, incluindo o sistema de elevação.

O eminente Relator proferiu judicioso voto declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados e não vejo razões para nenhuma divergência.

Conforme salientado por Sua Excelência, no aspecto nomodinâmico, a legislação objurgada colide com a Lei Federal 11.445/07, atentando contra a estrutura do federalismo de cooperação. O município, no exercício de sua competência suplementar complementar jamais pode legislar em desarmonia com os demais entes. Portanto, não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade da lei questionada.

É sabido que a análise da norma poderia parar diante da constatação do vício formal, no entanto, o eminente Relator, em exemplar zelo, seguiu em frente na análise do aspecto nomoestático e proferiu brilhante manifestação sobre o vício material da lei em comento, demonstrando a desconsideração da legislação acerca do seu impacto regional, haja vista a articulação dos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória no que tange aos serviços de saneamento.

Desse modo, adiro integralmente às razões apresentadas no voto condutor.

Por esses motivos, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.239/2017 do município de Vitória.

É como voto.